Tribunal: TJPA
Processo: 0807103-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807103-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AMPARO MONTEIRO DA PAIXAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.

Não merece conhecimento o recurso de
agravo

interno
quando suas
razões
se encontrarem
dissociadas
do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3.

Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão proferida por este Relator (PJE ID nº 2.132.674) que, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada ajuizada por
AMPARO MONTEIRO DA PAIXÃO DO NASCIMENTO,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante reitera os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento:
a)
constatação de inexistência do vínculo marital por ocasião do óbito do instituidor através de visita social realizada pelo IGEPREV; e
b)
ausência de direito à pensão previdenciária, em razão da insuficiência de prova documental.

Por estas razões, requer:

“- Seja o presente recurso recebido na forma de agravo, considerando o risco de grave lesão à ordem econômica que a decisão recorrida pode causar ao erário.

- Em seguida, que seja conferido o efeito suspensivo ao recurso;

- Por fim, que seja
provido o recurso
, para que seja definitivamente cassada a decisão de 1º grau, eis que em descompasso com a constituição e legislação pátria”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 2.269.341).

É o suficiente relatório.

VOTO

Conquanto tempestivo e regular a representação processual, o Agravo Interno não merece conhecimento, porque desfundamentado.

Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo demandado, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante

deste Tribunal.

Verifico que os argumentos expendidos não foram suficientes para desconstituir de plano a decisão agravada, haja vista de elementos apresentados pelo agravante de comprovação de inexistência de vínculo marital do segurado e a agravada constituem em provas novas, as quais foram obtidas após a prolação da decisão agravada.

Presente essa moldura, entendo que a as provas novas obtidas em desfavor da agravada devem ser analisadas primeiramente pelo magistrado de 1.º grau, não podendo o juízo recursal adentrar nas questões atinentes ao mérito da demanda, tendo em mira que apreciação nesta instância repercute em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em analisar matérias que extrapolem limites objetivos da medida impugnada.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

......................................................................................................

Presente essa moldura, verifico que a matéria exposta nas razões de agravo encontrasse diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a possibilidade do benefício de pensão por morte ou não da agravada.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

......................................................................................................

Desse modo, não se encontra preenchido, neste momento processual, razões para a modificação da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo da demora, sendo prudente o estabelecimento do contraditório para a eventual concessão do pedido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
nego provimento
ao presente recurso, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência desta Corte”.
(PJe ID nº 2.132.674).

Na fundamentação do presente recurso, não se insurgiu o recorrente contra essa conclusão (supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em analisar matérias que extrapolem limites objetivos da medida impugnada) em nenhum momento, limitando-se a reafirmar os argumentos desenvolvidos na inicial do Agravo de Instrumento, não havendo, pois qualquer relação entre a decisão monocrática proferida e as razões do presente agravo interno.

Desta forma, verifica-se que as razões do presente recurso são dissonantes da fundamentação da decisão recorrida, configurando afronta ao dever de motivação, imprescindível para a análise de qualquer recurso.

Deixando mais claro, averbo que o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvida de que o agravante deixou de combater o cerne do que fora deliberado por este Relator, ou seja, as razões do agravo interno apresentam-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Como é de conhecimento geral, o artigo 1021, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que na petição de agravo, o agravante deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que a toda evidência não ocorre no caso concreto.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da
dialeticidade
, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Neste mesmo sentido cito, por todos, ementa de julgado prolatado por esta e. Turma de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. As razões do agravo interno não se reportam aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando-se totalmente dissociados dos seus alicerces, que tiveram como causas de decidir a incidência da Súmula n.º 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aliada a falta de observância aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
(5071885, 5071885, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/04/2021, Publicado em 05/05/2021).

Dessa forma, como o agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão agravada, resulta inviável o exame do Agravo Interno, diante da ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022